Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-89.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009702-89.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 905.697.921-34 (APELANTE), GUSTAVO CARLOS BARBOSA - CPF: 474.507.891-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009702-89.2022.8.11.0004

APELANTE: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESERVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e III, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do réu, bem como se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa devem ser mantidas.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e de policiais, confissão extrajudicial do réu e laudo pericial, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de furto qualificado.

A confissão na fase inquisitorial, ainda que não reiterada em juízo, encontra-se corroborada por outras provas dos autos.

As qualificadoras de rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa restaram demonstradas pelo laudo pericial e pelos depoimentos da vítima, não havendo razão para o seu decote.

Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos, especialmente quando harmônicos com outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida

Tese de julgamento
: 1. A condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa é válida quando amparada em conjunto probatório harmônico, composto por laudo pericial, confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais, incluindo os de policiais. 2. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa subsistem quando confirmadas por prova pericial e testemunhal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009702-89.2022.8.11.0004

APELANTE: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carlos Ferreira dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, por infração ao art. 155, § 4o, incisos I e III, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo emprego de chave falsa).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
s elementos de convencimento produzidos durante toda a persecução penal não foram aptos a determinarem culpa ao assistido Carlos, motivo pelo qual, a absolvição tem lugar na hipótese”
; 2) “
ainda que o assistido, em sede administrativa, tenha confessado a prática do ilícito a ele imputado, tal indício não foi judicializado
”; 3) é caso de “
decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo e de afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa
” (
Id.
241267745 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
241267748 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
251432180 - pág. 1-15
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009702-89.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do procedimento investigatório que, entre os dias 08 (oito) e 09 (nove) de novembro de 2011, em horário não determinado, no interior do estabelecimento empresarial “Luane Distribuidora Gás e Água”, situada na Rua José Jorge de Almeida, n.o 20, em Pontal do Araguaia/MT, o denunciado CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Morcegão”, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, com emprego de chave falsa e agindo em concurso com a mesma unidade de propósitos e desígnios com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Gustavo Carlos Barbosa (estabelecimento Luane Distribuidora Gás e Água), sendo 01 (um) CPU, marca Positivo, cor grafite, 01 (um) teclado marca Positivo de cor preta e 01 (um) monitor marca positivo de cor preta 18 polegadas, avaliados em R$2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), bem como um aparelho de telefone celular, uma caixa de som de pendrive, cerca de R$ 30,00 (trinta reais) em moedas e carteiras de cigarro, sendo que tais objetos foram recuperados.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, o ofendido, ao chegar pela manhã no referido estabelecimento, deparou-se com as duas portas da frente danificadas e, em seguida, em análise ao interior, verificou a ausência dos objetos acima mencionados.

Ato contínuo, após o registro da ocorrência, a equipe da perícia técnica esteve no local, demonstrando que a dinâmica do evento criminoso ocorreu mediante acesso do estabelecimento empresarial por meio da porta principal, após a quebra do miolo da fechadura com uso de instrumento corto-contundente.

Ato contínuo, com o uso de haste metálica (chave falsa), foi promovido o destravamento e, uma vez no interior da edificação, foram subtraídos os pertences móveis da vítima.

Ainda, durante as investigações e ao ser interrogado pela douta autoridade policial, a pessoa do denunciado confessou a prática delituosa, relatando, em suma, que se encontrou com um rapaz e com ele foi até à distribuidora, onde, após arrombamento, subtraíram um computador, um aparelho de telefone celular, uma caixinha de som de pendrive, carteiras de cigarro e cerca de R$ 20,00 (vinte reais) a R$ 30,00 (trinta reais) em moedas e “... alguns tridentes”. [...]
(Id.
241267703 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Gustavo Carlos Barbosa declarou:

Que afirma que é proprietário do estabelecimento comercial denominado Luane Distribuidora de Gás e Água;
Que na data de 08/11/11, o declarante teve as duas portas da frente de seu comércio arrombadas e os meliantes adentraram em seu estabelecimento comercial e subtraíram um aparelho celular, marca Nokia, uma caixa de som de pendrive, algumas moedas, acreditando ser uns R$ 30,00 reais, carteiras de cigarro e um computador composto de uma CPU, teclado e monitor 18 polegadas
; Que o declarante ficou ligando no seu aparelho celular onde depois de muitos dias descobriu-se que a pessoa de Jeronimo estava de posse do aparelho celular; Que informou a Polícia Civil, que tomou as providências cabíveis, recuperando o celular e o computador [...]

(Id.
241267707 - pág. 1).

Este é o depoimento de Jeronimo Martins Nunes:

Que afirma o declarante que não se recorda da data, foi até o Bar do Senhor Joaquim, onde e
ncontrou a pessoa conhecida por Morcegão, que propôs vender ao declarante um aparelho celular Nokia, de abrir na frente. Que acabou fazendo a troca do aparelho
que o declarante possuía pelo aparelho já citado; Que afirma o declarante que não pegou nem o chip do seu aparelho, ficando cada um com o chip que já se encontrava no telefone; Que fez a troca um pelo outro, tendo apenas tomando uma pinga junto;
Que posteriormente, o declarante tomou conhecimento através de seu patrão Divino, que a polícia estava atrás do declarante, tendo em vista que o aparelho celular que havia comprado era produto de furto;
Que nesta data de ontem, 12/12/11, o declarante compareceu na cidade de Pontal do Araguaia e entrou em contato com esta delegacia e disse que estava à disposição para localizar o rapaz que lhe havia vendido o aparelho celular; Que não tinha conhecimento que o celular era produto de furto, se soubesse não teria comprado [...]
(Id. 241267707 - pág. 15-16).

Na delegacia de polícia, o réu confessou o crime:

Que em relação ao furto ocorrido no estabelecimento comercial denominado Luane Distribuidora de Gás e Água, afirma o interrogando que na data de 08/11/11, o interrogando se encontrou com um rapaz que estava passando pela Rua do Pontal do Araguaia, que segundo o interrogando, estava procurando um lugar para furtar, mas afirma não conhecer o rapaz, sabendo apenas que ele é alto, cor parda, magro, careca, melhor dizendo, ele é um noiado, como diz na gíria;
Que o interrogando, em companhia desse rapaz, arrombaram o estabelecimento acima descrito e furtaram do seu interior um computado, um aparelho celular, uma caixinha de som de pendrive, carteiras de cigarro, não sabendo precisar quantas
; Que depois que cometeram o furto, o interrogando ficou com o aparelho celular, três carteiras de cigarro, alguns Tridentes e umas moedas, acreditando ser entre 20 e 30 reais;
Que o rapaz já tinha a encomenda do computador, para tanto, em companhia do interrogado, foi até o posto perto da ponto em Aragarças e vendeu o computador para um rapaz branquinho, que usa aparelho nos dentes e trabalha na lanchonete do posto;
Que o computador foi vendido para o rapaz pela importância de R$ 100,00 (reais), sendo que o rapaz recebeu R$ 50,00 reais na hora e o restante ficou de receber depois, porém não sabe dizer se ele recebeu; Que o rapaz que comprou o computador é o mesmo que o interrogado viu nesta delegacia especializada na data de ontem, 12/12/11;
Que o aparelho celular o interrogando jogou fora, haja vista que ele não prestava; Que estava tomando pinga em um bar onde encontrou o rapaz conhecido por Jeronimo e deu o chip do aparelho furtado para ele;
Que afirma mais uma vez não conhecer o rapaz que fez o furto junto com o interrogando [...]
(Id. 241267707 - pág. 18-20).

Na instrução processual,
Gustavo Carlos Barbosa
descreveu pormenorizadamente o crime e atribuiu ao réu sua autoria:

Juiz: [...] o que o senhor lembra dessa situação, o que pode contar para a gente, por favor?

V: Realmente tudo o que o senhor falou aí foi furtado, um mês mais ou menos depois, a gente conseguiu recuperar boa parte; ficou algumas outras coisinhas para trás, mas esse que o senhor citou aí foi recuperado [...].

Juiz: Como que foi, como que foi o furto, como que entraram lá, o que aconteceu?

V: Ué rapaz, ele abriu, quebrou a fechadura da porta da frente.

Juiz: Sim?

V: Aí teve acesso ao salão onde estavam os aparelhos.

Juiz: Teve que pular alguma coisa ou só arrombou só?

V: Só arrombou as duas fechaduras e entrou, não chegou a pular, os outros acessos eram fechados, era restrito, tinha cachorro
.

Juiz: Entendi.

V: Tinha cão de guarda lá e não podia pular para lá que era pior, ‘estava’ lá até hoje.

Juiz: Entendi, outra pergunta, o senhor sabe quem foi que fez isso?

V: Rapaz, lembro bem do primeiro nome dele, que é Carlos, e o apelido dele, que é ‘Morcegão’, né?

Juiz: E como é que o senhor soube que foi ele?

V: Ele furtou um aparelho de celular com chip e através disso a polícia conseguiu localizar ele.

Juiz: Entendi.

V: O chip passou para um outro aparelho, aí nós ‘conseguiu’ rastrear ele com o aparelho e pegou, pegou ele.

[...]

MP: O senhor conseguiu recuperar todos os seus pertences?

V: Ficou algumas coisas de valor baixo, foi cigarro, o aparelho celular, que não estava prestando quase, e algumas moedas, que não me recordo o valor, só esses pertences que não foi recuperado não.

MP: E o senhor teve que trocar as fechaduras que foram danificadas?

V: As fechaduras tive que trocar as duas e colocar dois cadeados reforçados pelo lado de dentro.
[...]
(Id.
241267742 - pág. 1-2
– Relatório de mídias).

O depoimento do IPC Edsinomar Maciel Gonçalves auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor se recorda a respeito desse fato, já faz um tempo [...]?

T: Então doutora, salvo melhor juízo é de 2011 esse episódio, né?

MP: Hanram.

T: Na época, a Polícia Militar protocolou um documento lá na delegacia de roubos e furtos, onde a gente exercia as funções na época, informando um furto na casa do senhor Gustavo, ocorrido lá na cidade de Pontal do Araguaia;
as investigações preliminares apontaram para a pessoa de Morcegão,
o responsável por esse furto; lá foi furtado, à época, um computador, parece, e um celular, sei que esse celular foi localizado com um senhor por nome de Jeronimo, ele estava de posse, nós apreendemos, fizemos a apreensão desse aparelho celular, aí nós empreendemos diligência e localizamos o Morcegão, ele disse, inventou uma história na época meio fantasiosa, ele inventou nome de pessoas que a gente não chegou,
ele sabia tanto do furto que ele até entregou a pessoa que ele vendeu, quem estava com o computador na cidade de Aragarças
,
nós fomos na cidade de Aragarças e conseguimos localizar lá o senhor Maurício, ele estava de posse desse computador da vítima
,
aí nós fizemos a detenção dele, como a delegacia estava fechada na época, a gente apresentou no quartel da Polícia Militar, aí lá entrou em contato com delegado aqui na delegacia de Aragarças e ele determinou que soltasse o senhor Mauricio e apresentasse a ocorrência de receptação juntamente com a res furtiva no outro dia na delegacia, e assim nós fizemos, aprendemos a mercadoria, a res furtiva encontrada, e apresentamos na delegacia no outro dia [...], aí o que ocorre, no nosso entender, tem muito tempo, mas
o Morcegão foi o autor do furto, porque as pessoas que ele indicou que teria repassado para eles esses objetos não conseguimos localizar; na nossa investigação entendemos que foi ele o autor na época
.

MP: Como que vocês chegaram até o Jeronimo, que estava com o celular?

T: Doutora, não me recordo assim detalhadamente, eu não sei se foi através de ligação que nós fizemos na época, sei que a gente conseguiu chegar na pessoa dele, só que não sei detalhar para a senhora como que foi, tem muito tempo, tem 13 (treze) anos isso.

MP: O Jeronimo disse que teria adquirido o celular do réu e o senhor Mauricio, com quem vocês encontraram o computador, ele reconheceu o réu como tendo repassado para ele, vendido o computador?

T: Doutora, eles deram uma versão, o Jeronimo, ele negou a autoria do furto, afirmando que tinha comprado o celular de um rapaz baixo na cidade de Aragarças, sempre ele dava uma versão meio que diferente, mas eu não me recordo se ele afirmou que reconhecia o Morcegão não; no nosso entender na época da investigação, as pessoas que eles davam características, tudo, não eram de conhecimento no meio policial, nem ele sabia informar quem era.

MP: Consta que o réu teria entrado no local acompanhado de outra pessoa, o senhor se recorda o que levou a polícia a chegar a essa conclusão ou ele mesmo relatou?

T: O que acontece, a gente trabalha na preliminar da ocorrência, aí localizou a res furtiva, tal, identificamos o Morcegão, aí muito provavelmente [...], o inquérito deve ter caído para outra equipe, eu não vi, não me recordo.

MP: Entendi, mais alguma coisa que o senhor se recordo, acha importante deixar consignado?

T: Só isso mesmo doutora. [...]
(Id.
241267742 - pág. 1-2
– Relatório de mídias).

A narrativa do IPC Fernando Cavalcante Farias foi esclarecedora:

MP: O senhor se recorda desse fato, é um pouco antigo, de 2011?

T: Recordo momentaneamente, porque a gente deu uma olhada no inquérito, recordei mais ou menos.

MP: O que o senhor se recorda?

T: Recordo que teve um furto em uma loja de um cidadão, não me recordo mais o nome dele, furtaram um celular e um computador;
o celular a gente achou com a pessoa de nome Jeronimo, a gente começou a investigação e achou com o Jeronimo, e ele falou que havia comprado do suspeito, que o apelido dele é Morcegão, aí a gente foi atrás do Morcegão
,
e ele disse que realmente tinha vendido o celular para a pessoa de Jeronimo, tinha arranjado de algum lugar, não me recordo onde devido ao ‘lapso temporal
’;
a gente perguntou para ele a respeito do computador, ele falou que não sabia, mas tinha visto o rapaz vender lá em Aragarças no posto, “olha, é um postinho que tem logo depois da ponte”, um computador, aí ele falou as características do rapaz e a gente foi até lá no posto e perguntou: “quem comprou o computador”, aí a pessoa se identificou, o Mauricio, falou que tinha comprado o computador por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a gente pediu para ir até a residência dele, que era uma quitinete, apreendeu o computador com ele
, pedimos ao delegado de plantão no dia, que não era da cidade, o mesmo disse que era para liberá-lo e no outro dia apresentar o computador lá na delegacia, e assim foi feito [...]; aí a gente voltou a falar com o Morcegão novamente, se ele sabia quem era a pessoa, ele falou que não sabia,
mas na verdade era ele que tinha furtado, que era contumaz em realizar furtos na cidade; então o celular foi encontrado com o senhor Jeronimo, ele que vendeu, e o computador de Aragarças o cara não quis identificar ele, não quis falar para a gente quem era o rapaz que tinha vendido para ele, aí a gente fez o relatório e apresentou para o delegado de Aragarças.

MP: Essa pessoa que estava com o computador então, chegou-se à conclusão de que ela não estava de boa-fé, tinha comprado, tinha receptado?

T: Isso, era receptação, aí a gente apresentou para o delegado de polícia [...].

MP: O senhor se recorda como que chegaram até o Jeronimo, que estava com o celular?

T: Doutora, na investigação a gente... é muita coisa que a gente fez na época, foi 2011. [...]
(Id.
241267742 - pág. 1-2
– Relatório de mídias).

Em juízo, réu permaneceu em silêncio (Id.
241267742 - pág. 1-2
– Relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que o estabelecimento comercial denominado Luane Distribuidora de Gás e Água foi arrombado e que subtraíram um celular, um computador e outros itens.

Diante do acontecido, o proprietário procurou a polícia.

Na investigação, constatou-se que o celular subtraído encontrava-se na posse de um indivíduo chamado Jeronimo, que contou para os policiais que o adquiriu de ‘Morcegão’.

Apesar de no primeiro momento o réu negar seu envolvimento no furto, indicou para quem o computador foi vendido, de modo que o bem também foi recuperado.

A respeito do acontecido, a vítima explicou para a Promotora de Justiça: “
ele abriu, quebrou a fechadura da porta da frente, aí teve acesso ao salão onde estavam os aparelhos, arrombou as duas fechaduras e entrou, não chegou a pular, os outros acessos eram fechados, era restrito, tinha cachorro”.

Quanto à identidade do assaltante, asseverou: “
lembro bem do primeiro nome dele, que é Carlos, e o apelido dele que é ‘Morcegão , [ele]

furtou um aparelho de celular com chip e através disso a polícia conseguiu localizar ele”.

O relato dos investigadores que acompanharam o caso se agrega aos elementos de convicção angariados.

Edsinomar Maciel Gonçalves esclareceu: “
as investigações preliminares apontaram para a pessoa de Morcegão, o responsável por esse furto; lá foi furtado, à época, um computador, parece, e um celular, sei que esse celular foi localizado com um senhor por nome de Jeronimo, ele estava de posse, nós apreendemos, fizemos a apreensão desse aparelho celular, aí nós empreendemos diligência e localizamos o Morcegão”.

Segundo ele, o réu “
inventou uma história na época meio fantasiosa, ele inventou nome de pessoas que a gente não chegou, ele sabia tanto do furto que ele até entregou a pessoa que ele vendeu, quem estava com o computador na cidade de Aragarças, nós fomos na cidade de Aragarças e conseguimos localizar lá o senhor Mauricio, ele estava de posse desse computador da vítima”.

Fernando Cavalcante Farias confirmou que identificaram o réu a partir da localização do aparelho celular subtraído, e que, posteriormente, ele indicou para quem vendeu o computador.

O relato de Jeronimo Martins Numes na fase inquisitorial, dizendo que se “
encontrou a pessoa conhecida por Morcegão, que propôs vender ao declarante um aparelho celular Nokia, de abrir na frente. Que acabou fazendo a troca do aparelho”,
corrobora a narrativa deles.

Saliento que o relato dos policiais que conduziram as investigações “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021), como ocorre neste caso.

Além disso, nos termos do Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Do Superior Tribunal de Justiça invoco os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

E não é só.

A confissão do réu na fase inquisitorial não pode ser ignorada.

Conquanto tenha permanecido em silêncio na instrução processual, a circunstância não autoriza desacreditá-la, especialmente porque encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

Conforme reiteradamente decidido, “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” – Enunciado n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual, demonstrando que a autoria do furto recai sobre o réu, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão de que ele teria pegado emprestado a res furtiva de outrem não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1028996-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).

As qualificadoras também restaram comprovadas.

Além do depoimento da vítima assegurando que o réu “
arrombou as duas fechaduras”,
o laudo pericial atestou: “
os agentes (s) delituoso (s) acessou (aram) o estabelecimento Comercial Luane Distribuidora de Gás e Água pela porta principal, após a quebra do miolo com uso de instrumento corto-contundente, após, com o uso de uma haste metálica, promoveu o destravamento e adentrou o estabelecimento onde na mesa de escritório da empresa retirou as conexões de fios junto a ao CPU [...]”
(Id. 241267707 - pág. 67).

No contexto, inviável o decote das qualificadoras. Confira-se:

[...] É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas, especialmente a partir da confissão do apelante [e do corréu], bem como dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais que acompanharam a ocorrência, em alinhamento aos outros elementos de convicção produzidos na instrução processual. [...] Evidenciado que os acusados agiram em concurso de agentes, escalando o muro e arrombando o telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação, quando presente outros elementos de provas, como sói ser na espécie. [...]
(TJ/MT, N.U 0000134-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

[...] “A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que diligenciaram nas investigações [...]” (TJMT, N.U 1000347-65.2021.8.11.0012)

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.” (STJ HC n. 354.046/SP) [...]
(TJ/MT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024